Tribunal: TJES
Processo: 0001404-13.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001404-13.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROPECUARIA FALQUETO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME

APELADO: EDP ESCELSA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 5267745) interposta por
AGROPECUÁRIA FALQUETO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
, inconformada com a sentença de ID n. 5267179, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela apelante contra
EDP ESCELSA,
julgou improcedentes os pleitos autorais.

Registro que às fls. 77v foi deferida a assistência judiciária gratuita à requerente/apelante.

A apelada apresentou suas contrarrazões no ID n. 5267747, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 5267745) interposta por
AGROPECUÁRIA FALQUETO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
, inconformada com a sentença de ID n. 5267179, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo apelante contra
EDP ESCELSA,
julgou improcedentes os pleitos autorais.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
no laudo do perito do juízo, esclareceu o expert que não houve prova de manipulação do medidor,

constatando-se que não foram identificados indícios concretos de que a suposta adulteração tenha sido realizada pelo autor/apelante;
(ii)
não tendo a recorrente envolvimento com a adulteração do medidor, não pode ser compelida a adimplir supostos valores oriundos do TOI, principalmente quando vinha adimplindo mensalmente os valores que eram cobrados pela requerida/recorrida após inspeção/vistoria mensal para leitura do consumo, sem nenhuma irregularidade;
(iii)
o medidor retirado não foi disponibilizado para perícia, conforme considerações do laudo pericial de fls. 247, e, tendo a requerida/recorrida impedido o acesso ao medidor hipoteticamente retirado, não se desincumbindo ônus da prova que lhe incumbia (Decisão de fls. 166-v), qual seja, suposta intervenção no medidor pela parte;
(iv)
o perito declarou que não há nos autos informações de que a requerida periciou administrativamente o medidor (sequer realizou inspeção unilateral), devendo ser anulado o TOI e o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular;
(v)
a perícia esclareceu que a autora/recorrente não foi cientificada para acompanhar análise pericial (e a ré/recorrida não produziu prova em sentido diverso), tampouco para integrar o resultado da análise do relógio medidor e do débito recalculado;
(vi)
não se pode precisar o dia e local em que foram realizadas as imagens colacionadas aos autos pela recorrida (fls. 115/117), fotografadas de forma unilateral pela mesma, inexistindo provas de que as imagens referem-se ao medidor da autora/recorrente (quesitos 10 e 11);
(vii)
em nenhuma oportunidade o medidor foi analisado pelo
expert
, que se limitou a analisar e validar a metodologia do cálculo da alteração de consumo, sem que haja prova de irregularidade do medidor retirado;
(viii)
o consumo de energia não é estático e as variações de consumo não implicam, por si só, adulteração do medidor de energia elétrica;
(ix)
configuração dos danos morais no caso;
(x)
nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre conclusões do perito e desconsideração da prova testemunha.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

Extrai-se dos autos que o requerente/apelante é consumidor dos serviços fornecidos pela requerida/apelada, para fornecimento de energia elétrica. Conforme restou incontroverso, em 03/10/2016 foi realizada uma inspeção técnica no imóvel do requerente, tendo sido lavrado o TOI n° 3329861, em razão de supostas irregularidades.

Em razão da lavratura do TOI, foi aplicada ao requerente multa no valor de R$ 20.488,22. A parte interpôs recurso administrativo, no qual não obteve êxito, motivo pelo qual propôs a presente ação judicial.

De início, pontuo que o douto magistrado de primeiro grau, na decisão de fls. 166/166, bem fixou como pontos controvertidos na demanda:
(a)
saber se o medidor eletrônico instalado na unidade consumidora apresentava defeito, adulteração, se foi fraudado ou não;
(b)
se a autora foi cientificada para acompanhar análise pericial ou o resultado da análise do relógio medidor e do débito recalculado;
(c)
se o ato administrativo de lavratura do auto de infração é válido;
(d)
se existe medição a menor e, por isso, débito no valor apurado pela ré;
(e)
se o cálculo feito pela requerida está correto; e
(f)
se a requerente sofreu danos morais.

Além, disso, na mesma decisão, o Juízo
a quo
inverteu o ônus da prova em favor da requerente/consumidora, no que diz respeito aos fatos acima apontados, com exceção daquele relacionado ao dano moral.

Feitas as considerações inicias, entendo pelo provimento do apelo, pelas razões a seguir expostas.

In casu
, a controvérsia não apresenta maior complexidade, eis que se limita à análise das provas dos autos e da jurisprudência consolidada dos Tribunais sobre o tema, tendo sido realizada perícia judicial esclarecedora, conforme Laudo de fls. 231 a 252.

Na espécie, analisando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), à fl. 112, constato a inspeção realizada no dia 03/10/2016 na fazenda do requerente/apelante, a qual atestou suposta fraude no medidor de energia do consumidor, “encontrado com os fios do circuitos elétricos dos elementos de corrente interna ao medidor interrompido nas fases (a) e (b), não registrando o devido consumo em sua totalidade”.

No mesmo documento, constata-se que não houve perícia técnica do equipamento e que o consumidor, supostamente, recusou-se a assinar o termo.

Ainda, como já dito, foi realizada perícia técnica no curso do processo, em que o especialista respondeu aos quesitos da parte autora (fls. 247/248), afirmando, entre outras coisas, que:

– O medidor não foi apresentado à Perícia, e nem disponibilizado ao perito durante o período de elaboração do presente laudo pericial.

– Não há nos autos informações de que a requerida periciou administrativamente o medidor. A Requerida inspecionou o medidor in loco na ocasião da autuação (lavratura do TOI 3.329.861).

– A suposta interrupção dos elementos de corrente interna foi constatada unicamente mediante a inspeção realizada in loco em 03/10/2016, conforme descrito no TOI n° 3.329.861.

Portanto, verifica-se que, no âmbito administrativo, houve aferição unilateral da suposta irregularidade do medidor de energia instalado na unidade consumidora, além de não ter havido perícia técnica na fase pré-processual.

Dos documentos acostados aos autos e dos termos da própria perícia judicial, observo que os medidores não foram retirados, acondicionados e encaminhados para análise no laboratório da EDP Espírito Santo, por isso, sem que tenha havido o convite do titular da unidade consumidora para participar da análise dos medidores de energia elétrica em laboratório, ou enviar representante nomeado.

De início, existe entendimento desta Egrégia Corte no sentido de que, havendo assinatura do cliente no Termo de Ocorrência e Inspeção e na comunicação de substituição do medidor, com ciência acerca da data a ser realizada a perícia técnica para análise do equipamento, resta afastada a alegação de produção de prova de forma unilateral:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

1. Narrou a autora em sua petição inicial que não participou do processo de revisão do faturamento, sendo apontado pela Concessionária, de forma unilateral, um débito de R$ 982,61 (novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos).

2. Constatados indícios de irregularidade na unidade consumidora, havendo a necessidade de retirada do medidor, este deve ser acondicionado em invólucro específico e encaminhado para análise técnica, dando-se ciência ao consumidor.

3. A Concessionária apresentou com a contestação os documentos de fls. 81/99 demonstrando que o aparelho foi retirado e encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela autora da demanda.

4. Há assinatura no levantamento de carga instalada, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3434841) e no comunicado de substituição do medidor, de modo que a autora teve ciência formal sobre a realização da inspeção e sobre a designação de perícia técnica para análise do equipamento, afastando a alegação de produção de prova de forma unilateral.
5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0000732-10.2019.8.08.0036, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:31/May/2023)

Ocorre que, conforme aduzido na petição inicial do autor/recorrido, não refutado nesse ponto pelo requerido/apelante, e comprovado nos autos, o cliente não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante para análise técnica dos equipamentos em laboratório.

Disso se constata que a concessionária apelada deixou de adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração da fraude no medidor e do consumo não faturado ou faturado a menor, na medida em que não observou os procedimentos da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL para compor o conjunto de evidências voltadas à caracterização da irregularidade.

A respeito do presente tema, destaca o STJ que “[...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...]” (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Confira-se a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, diante de casos análogos ao presente:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
2. verifica-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3456763 lavrado em desfavor da autora nos campos “Assinatura do Responsável” há informação “AUSENTOU-SE”. Já no documento “Comunicado de Substituição de Medidor”, consta informação de “CLIENTE AUSENTE”. E, ainda, no documento “Levantamento da Carga Instalada” não há o registro de recebimento pela autora. Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da ora apelada.
3. Tal como consignado no édito monocrático, no caso em cotejo, a concessionária recorrente não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, visto que a autora não acompanhou os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos. 4. Na espécie, para além da cobrança indevida – conforme aqui já consignado –, verifico que, conforme consta na r. sentença, a requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica da residência da autora, de forma que a conduta ora em análise, em meu sentir, extrapola o mero dissabor. 5. O valor fixado pelo julgador singular – no importe de dois mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela autora, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5001060-63.2022.8.08.0062, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001529-05.2021.8.08.0011 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A APELADO: ELIUD MARTINS ANDRÉ RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – APURAÇÃO UNILATERAL TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Termo de Ocorrência e Inspeção não tem força probatória inquestionável de fraude. 2. Compulsando o acervo probatório acostado pelo autor, em especial o TOI juntado em Id 3753641, depreende-se que o documento foi lavrado sem a participação do responsável, constando “ausente” no campo destinado à assinatura do usuário. 3. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como previsto no §2º do art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/14, a lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção sem a participação do usuário viola o contraditório e a ampla defesa.
4. Incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo requerente (CPC, art. 373). 5. In casu, observa-se que a concessionária não se desincumbiu de desconstituir as alegações autorais. 6. Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o juízo primevo, que a cobrança em análise foi indevida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5001529-05.2021.8.08.0011, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/Mar/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL NÃO ATENDIDAS – CONSUMIDOR AUSENTE NA DURANTE AS DILIGÊNCIAS DE APURAÇÃO DA FRAUDE E DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Evidencia-se o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la. Violação dos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2. O agravado não acompanhou a diligência da recorrente na substituição do medidor, não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante, tendo tomado ciência do TOI e dos valores apurados somente após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.
3. A inclusão de consumidores inadimplentes em cadastros de restrição ao crédito, embora seja atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 43 e 44, como afirma a recorrente, não se afigura razoável a negativação com base em apuração unilateral, especialmente porquanto pendente discussão acerca da existência do débito. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007717-13.2022.8.08.0000, Relator:SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/Mar/2023)

Demais disso, ainda que a perícia judicial, por hipótese, tivesse constatado violação no equipamento de energia da unidade consumidora – o que sequer ocorreu no caso, pois o medidor não foi analisado pelo perito do Juízo –, a mácula no próprio procedimento administrativo de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, implica a nulidade da multa e dos valores cobrados a maior.

Veja-se precedente da Corte nessa esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR APURADA DE FORMA UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PERÍCIA JUDICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto no comunicado de substituição de medidor tenha constatado que o aparelho substituído seria submetido à perícia administrativa na EDP, não foi acostada aos autos a comprovação desse exame técnico, tendo este sido produzido unilateralmente, sem maiores informações sobre a questão. 2. É cediço que o juiz é o destinatário das provas (CPC, art. 371) e não está vinculado à conclusão do laudo pericial.
No caso em exame, em verdade, a produção da prova nem sequer é necessária, tendo em vista a mácula no próprio procedimento de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção. 3. A suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129. Aplicação da legislação de regência à época dos fatos.
4. A notificação do TOI foi assinada por terceiro estranho à lide, e não da titular da unidade consumidora, o que vai de encontro à normativa da ANEEL. 5. Diante da inexistência de provas pela concessionária de serviço público da alegada fraude no medidor de energia elétrica, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor dos Apelados tornam-se inexigíveis. 6. A cobrança indevida e o faturamento irregular, por si só, não geram o automático dever de indenizar por danos morais. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0002968-64.2018.8.08.0069, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/Aug/2023)

Além disso, o demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo.

Confira-se aresto nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DÍVIDA ANTIGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
Restou configurada a falha na prestação do serviço, na medida em que a suspensão do fornecimento de energia não observou o disposto na resolução 414/2010 da ANEEL, sobretudo em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida antiga e sem a devida notificação, não tornando lícita a sua conduta o mero histórico de inadimplemento ou ausência de pontualidade da unidade consumidora.
[...]
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação, 0003548-29.2019.8.08.0047, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/Sep/2023)

Também não há dúvidas de que a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço:

[...]
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 5000176-37.2020.8.08.0019, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/Jul/2022)

Portanto, entendo assistir razão à apelante
no caso em apreço, após detida análise dos autos, tendo em vista que as provas dos autos se revelam frágeis para comprovar a existência de irregularidades que seriam aptas a prejudicar o registro do consumo de energia, ônus probatório que incumbia à requerida/apelada, conforme a
decisão de fls. 166/166 dos autos.

Resta, portanto, configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, razão pela qual entendo pela caracterização dos danos morais no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor. A título de ilustração, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 ENTÃO VIGENTE – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – VERBA FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

[...]
Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.
4) Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento à apelação cível.

(TJES, Classe: Apelação, 5000227-03.2021.8.08.0055, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/Mar/2023)

Em casos como o presente, a jurisprudência da Corte tem considerado razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pela consumidora, como ilustra o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

[...]
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
[...]

(TJES, Classe: Apelação,
0004170-22.2019.8.08.0011
, Relatora:
JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
07/Dec/2022
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AGROPECUÁRIA FALQUETO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada de modo a anular o TOI n° 3.329.861, declarar a inexistência do débito correspondente e condenar a requerida
EDP ESCELSA
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A indenização por danos morais deverá ser atualizada com juros desde a data da citação, na taxa de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) até a data do arbitramento, quando passará a incidir apenas a taxa SELIC, a título de juros e correção monetária.

Tendo em vista o provimento do apelo e a consequente inversão do ônus de sucumbência, condeno a requerida
EDP ESCELSA
a arcar com as custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, esclarecendo que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, considerando a natureza dúplice da ação, consiste na soma das pretensões declaratória (aquilo que deixou de pagar) e condenatória (indenização por danos morais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.

2.
Ainda que a perícia judicial, por hipótese, tivesse constatado violação no equipamento de energia da unidade consumidora – o que sequer ocorreu no caso, pois o medidor não foi analisado pelo perito do Juízo –, a mácula no próprio procedimento administrativo de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, implica a nulidade da multa e dos valores cobrados a maior.

3.

O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo.

4.
A presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço

5.

Configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, caracteriza-se o dano moral no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor.

6.
Em casos como o presente, a jurisprudência da Corte tem considerado razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pela consumidora.

7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.